Tribunal: TJES
Processo: 5000172-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Propriedade
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000172-23.2021.8.08.0000

AGTES:

JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
e
OUTROS

AGDO:

GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR:

DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cumpre registrar que a extensão da penhora à integralidade do bem imóvel não traz, em primeira análise, prejuízo aos agravantes, mas sim aos coproprietários titulares do restante do bem, de sorte que somente eles têm legitimidade em impugnar o comando decisório que lhes possa ser desfavorável, sendo certo que o exame da pretensão dos agravantes, no que atine a fração dos coproprietários, implicaria malferir a regra constante do art. 18 do CPC, segundo a qual “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
2.
Não subsiste a alegação de que o comando do julgador
a quo
seria açodado, porquanto este somente fez dar prosseguimento ao processo de execução, considerando o julgamento de improcedência da pretensão deduzida nos respectivos embargos, bem como a regra do art. 1.012, § 1º, inc. III, do CPC, pela qual o recurso de apelação, nesta hipótese, não é dotado de efeito suspensivo próprio.
3.
Tratando-se de execução por título extrajudicial, definitiva, portanto,
ex vi
do Enunciado da Súmula nº 317 do c. STJ, acrescido de sentença de improcedência dos embargos oportunamente opostos, afigura-se dispensável a caução a ser prestada pelo exequente.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000172-23.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000172-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE LUIZ SIMAO e outros (2)
AGRAVADO: GEOLINDO CAMPAGNARO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000172-23.2021.8.08.0000

AGTES:

JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
e
OUTROS

AGDO:

GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR:

DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
,
JORGE LUIZ SIMÃO
e
EDIMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR
,
haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 961660, p. 01) que, nos autos da
“ação de execução contra devedor solvente”
proposta
por
GEOLINDO CAMPAGNARO
, determinou o leilão do bem imóvel com Matrícula nº 2.072, inscrito no Livro de nº 2/G, fls. 272, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nanuque/MG, tendo o leiloeiro designado o dia 02/02/2021, às 10h, para o aludido ato, a ser realizado na modalidade eletrônica (ID 961660, p. 20).

Pretendem os agravantes, em seu articulado recursal (ID 961551, p. 01-19), a reforma da decisão, com a antecipação da tutela recursal, pelos seguintes fundamentos:
(i)
versa a penhora e o leilão sobre parcela de bem pertencente a terceiros não integrantes da relação processual, tendo sido, portanto, ignorada a existência de coproprietários;
(ii)
o ato judicial é apressado e inoportuno, porquanto esvazia eventual provimento do recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução de nº 0014653-87.2010.8.08.0024;
(iii)
uma das coproprietárias do imóvel a ser leiloado, qual seja, Agropastoril Quatro Irmãos Ltda, opôs os embargos de terceiro tombado sob o nº 0022755-49.2020.8.08.0024, ainda pendente de julgamento;
(iv)
não houve regular requerimento de cumprimento provisório de sentença,
“o que seria necessário considerando que a sentença dos embargos à execução foi alvo de apelação”
, e;
(v)
a realização do leilão depende de prestação de caução, o que igualmente não foi observado pelo julgador
a quo
.

No Id. 970130 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado, apesar de intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
no Id. 1216958.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 09 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000172-23.2021.8.08.0000

AGTES:

JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
e
OUTROS

AGDO:

GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR:

DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
,
JORGE LUIZ SIMÃO
e
EDIMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR
,
haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 961660, p. 01) que, nos autos da
“ação de execução contra devedor solvente”
proposta
por
GEOLINDO CAMPAGNARO
, determinou o leilão do bem imóvel com Matrícula nº 2.072, inscrito no Livro de nº 2/G, fls. 272, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nanuque/MG, tendo o leiloeiro designado o dia 02/02/2021, às 10h, para o aludido ato, a ser realizado na modalidade eletrônica (ID 961660, p. 20).

Pretendem os agravantes, em seu articulado recursal (ID 961551, p. 01-19), a reforma da decisão, com a antecipação da tutela recursal, pelos seguintes fundamentos:
(i)
versa a penhora e o leilão sobre parcela de bem pertencente a terceiros não integrantes da relação processual, tendo sido, portanto, ignorada a existência de coproprietários;
(ii)
o ato judicial é apressado e inoportuno, porquanto esvazia eventual provimento do recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução de nº 0014653-87.2010.8.08.0024;
(iii)
uma das coproprietárias do imóvel a ser leiloado, qual seja, Agropastoril Quatro Irmãos Ltda, opôs os embargos de terceiro tombado sob o nº 0022755-49.2020.8.08.0024, ainda pendente de julgamento;
(iv)
não houve regular requerimento de cumprimento provisório de sentença,
“o que seria necessário considerando que a sentença dos embargos à execução foi alvo de apelação”
, e;
(v)
a realização do leilão depende de prestação de caução, o que igualmente não foi observado pelo julgador
a quo
.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento
.

Primeiramente, cumpre registrar que a extensão da penhora à integralidade do bem imóvel não traz, em primeira análise, prejuízo aos agravantes, mas sim aos coproprietários titulares do restante do bem, de sorte que somente eles têm legitimidade em impugnar o comando decisório que lhes possa ser desfavorável, os quais, inclusive, apresentaram embargos de terceiro sob o nº.
0022755-49.2020.8.08.0024 e
obtiveram, conforme andamento processual do mencionado feito, a suspensão liminar do respectivo leilão, fato que, por si só, não prejudica a análise e julgamento do presente recurso, porquanto aquele feito versa sobre pretensão de parte diversa, tratando-se, inclusive, de uma decisão precária, a qual pode eventualmente ser revista a qualquer tempo, não havendo, num primeiro momento, relação de prejudicialidade com o presente feito
.

Destarte, o exame da pretensão dos agravantes, no que atine a fração dos coproprietários, implicaria malferir a regra constante do art. 18 do CPC, segundo a qual
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

A propósito:

MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Conversão do arresto de imóvel em penhora.
Executado que vem ao juízo pleitear a liberação dos 50% da cônjuge, terceira na execução. Inadmissibilidade. Manifesta ilegitimidade para o pleito. Inteligência do art. 18 do CPC. Restabelecimento da penhora de 100% do imóvel
, o qual, a propósito, foi transferido para compor capital social de empresa do grupo econômico familiar (devedor). Recurso provido para esse fim.
"Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico"
.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239407-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que acolheu pedido do executado de anulação da arrematação em virtude dos coproprietários terem sido intimados após o início da hasta pública. Inconformismo do exequente arrematante. Pretensão de reforma da decisão.
Alegação de ilegitimidade ativa do executado para pleitear direito alheio em nome próprio. Com razão. Apenas os coproprietários têm legitimidade para alegar vício no ato de intimação e pleitear a nulidade das praças, caso a intempestividade na prática do ato processual os tenha impedido de exercer o direito de preferência. Ilegitimidade ativa do executado reconhecida. Inteligência do art. 18 do CPC
.
Decisão reformada para manter os leilões e a arrematação do bem imóvel. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2225718-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020).

- Execução de título extrajudicial - Contribuição de condomínio -
Se a decisão agravada reconheceu a possibilidade de levar a leilão a integralidade do imóvel, sem se preservar a fração ideal dos condôminos, só eles têm legitimidade para questioná-la
- Agravo não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2208724-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA INTEGRAL DE IMÓVEL –
insurgência em face da decisão pela qual a penhora, inicialmente sobre a parte ideal de 1/3, pertencente ao agravante, foi estendida à integralidade do imóvel – alegação do agravante de descabimento da extensão – ausência de interesse do agravante em recorrer – carga lesiva que atingiu os demais coproprietários do bem, não o agravante – hipótese clara de defesa de direito alheio em nome próprio – vedação expressa contida no art. 6º do CPC
– recurso manifestamente inadmissível – negativa de seguimento do agravo, com base no art. 527, I cc. o art. 557, caput, ambos do CPC. (TJSP; Agravo de Instrumento 2091828-24.2015.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2015; Data de Registro: 25/05/2015).

Outrossim, não subsiste a alegação de que o comando do julgador
a quo
seria açodado, porquanto este somente fez dar prosseguimento ao processo de execução, considerando o julgamento de improcedência da pretensão deduzida nos respectivos embargos, bem como a regra do art. 1.012, § 1º, inc. III, do CPC, pela qual o recurso de apelação, nesta hipótese, não é dotado de efeito suspensivo próprio.

Ademais, cumpre consignar que este julgador, por ocasião do recurso de apelação interposto em face da sentença de improcedência proferida
nos autos dos embargos à execução de nº
0014653-87.2010.8.08.0024, indeferiu o almejado pedido de
concessão de efeito suspensivo, conforme decisão datada de 15/12/2020.

Prosseguindo, tratando-se de execução por título extrajudicial, definitiva, portanto,
ex vi
da Súmula de nº 317 do c. STJ, acrescido de sentença de improcedência dos embargos oportunamente opostos, afigura-se dispensável a caução a ser prestada pelo exequente.

Nesse sentido:

84530794 - RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. PERDA DO OBJETO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. LEVANTAMENTO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 317/STJ. [...] 2.
Esta Corte possui entendimento pacificado, consubstanciado na Súmula nº 317/STJ, no sentido de ser definitiva a execução de título extrajudicial, sendo inexigível, em tal situação, a prestação de caução pelo exequente para a expropriação de bens penhorados ou o levantamento de valores depositados. Precedentes
. (STJ; REsp 1.326.219; Proc. 2012/0111936-9; RS; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 23/02/2018; DJE 27/02/2018; Pág. 6741)

Neste contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000172-23.2021.8.08.0000

AGTES:

JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
e
OUTROS

AGDO:

GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR:

DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cumpre registrar que a extensão da penhora à integralidade do bem imóvel não traz, em primeira análise, prejuízo aos agravantes, mas sim aos coproprietários titulares do restante do bem, de sorte que somente eles têm legitimidade em impugnar o comando decisório que lhes possa ser desfavorável, sendo certo que o exame da pretensão dos agravantes, no que atine a fração dos coproprietários, implicaria malferir a regra constante do art. 18 do CPC, segundo a qual “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
2.
Não subsiste a alegação de que o comando do julgador
a quo
seria açodado, porquanto este somente fez dar prosseguimento ao processo de execução, considerando o julgamento de improcedência da pretensão deduzida nos respectivos embargos, bem como a regra do art. 1.012, § 1º, inc. III, do CPC, pela qual o recurso de apelação, nesta hipótese, não é dotado de efeito suspensivo próprio.
3.
Tratando-se de execução por título extrajudicial, definitiva, portanto,
ex vi
do Enunciado da Súmula nº 317 do c. STJ, acrescido de sentença de improcedência dos embargos oportunamente opostos, afigura-se dispensável a caução a ser prestada pelo exequente.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000172-23.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.